Tribunal: STF
Processo: Rcl 49459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. RE 1.010.606-RG (Tema 789). Direito ao esquecimento. Liberdade de expressão e informação. Ato reclamado que determina a exclusão da divulgação de matéria apenas pela passagem do tempo. Violação do paradigma. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Folha da Manhã S.A., com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, em face do acórdão proferido pela 5ª Turma do Colégio Recursal Central da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0010569-95.2012.8.26.0016, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no RE 1.010.606-RG (Tema 789).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra contra si ajuizada ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a publicação de matéria jornalística em que noticiada prisão da parte beneficiária da decisão reclamada sob acusação de furto, baseada em informações contidas em boletim de ocorrência.



    Não obstante o reconhecimento da veracidade das informações veiculadas, foi mantida, pela Corte Reclamada, a determinação de retirada da matéria jornalística do site da reclamante, aplicada a tese do direito ao esquecimento.



    3. A reclamante alega que a decisão reclamada viola a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 1.010.606-RG, segundo a qual é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento em razão da passagem do tempo.



    4. Sustenta que o suposto excesso que fundamentou a retirada da publicação jornalística teria ocorrido em razão de a reclamante ter mantido a matéria jornalística em seu site sem atualizá-la com o desenrolar dos fatos, em contrariedade ao entendimento do STF de que o excesso somente resta configurado se, à época da divulgação da notícia, os fatos eram inverídicos ou foram obtidos de forma ilícita.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação do acórdão reclamado.



    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 17).



    7. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 35).



    8. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, manifestou-se pela procedência do pedido. Eis a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. RE N. 1.010.606/RJ (TEMA N. 786 DE REPERCUSSÃO GERAL). VIOLAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE 1.010.606-RG (Tema 789).



    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019. 



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Ao julgamento do RE 1.010.606-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:



    É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.



    A seu turno, o acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso extraordinário não provido. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça.



    2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados. A utilização de expressões que remetem a alguma modalidade de direito a reclusão ou recolhimento, como droit a l’oubli ou right to be let alone, foi aplicada de forma discreta e muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Já na contemporaneidade, campo mais fértil ao trato do tema pelo advento da sociedade digital, o nominado direito ao esquecimento adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia, associando-se o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na internet.



    3. Em que pese a existência de vertentes diversas que atribuem significados distintos à expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante.



    4. O ordenamento jurídico brasileiro possui expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não configuram, todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se relacionam com o efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado, de modo que eventuais notícias sobre esses sujeitos – publicadas ao tempo em que os dados e as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito.



    5. A previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão. Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial.



    6. O caso concreto se refere ao programa televisivo Linha Direta: Justiça, que, revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns casos verídicos que envolviam vítimas de violência contra a mulher, objetos de farta documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido.



    8. Fixa-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.” (RE 1.010.606, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2021)



    8. O Tribunal reclamado, ao exame do agravo interno em recurso extraordinário, reputou estar a decisão recorrida em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. O acórdão reclamado está assim justificado:



    “AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § I, "a" DO CPC. DECISÃO DO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. V. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 786 DO C. STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    A decisão guerreada se baseou no entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema 786, no qual foi fixada a tese "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.



    Ao contrário do sustentado pela agravante, no v. acórdão de fls.208/209, consta entendimento no mesmo sentido do precedente do Pretório Excelso, qual seja, o de que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral.



    No caso concreto, o v. acórdão bem expôs as razões do excesso na liberdade de expressão por parte da agravante, destacando-se os seguintes trechos:



    “(...) A empresa Folha da Manhã exerceu sua liberdade de informar, com plenitude, ao noticiar os fatos ocorridos em 2007. Depois disso, não mais acrescentou dados à informação prestada, não os atualizou, por eles não mais se interessou. Assim, se não quis ampliar, com seu poder de informar, o desenrolar dos fatos inclusive que a autora não foi condenada por eles não há porquê insistir em manter a notícia que, além de deslocada no tempo, hoje não mais traduz,com fidelidade, aquela realidade que virou notícia. Mantê-la, como quer a recorrente, é desviar-se ela, Folha de São Paulo S/A, do seu objeto primordial de informar com lisura,verdade e respeito ao seu leitor. (...)”destaquei



    No caso concreto, pois, na esteira do precedente do Colendo STF, houve excesso no exercício da liberdade de expressão por parte da agravante, que justificava a determinação de supressão da reportagem objeto da demanda do seu banco de dados on line, nos termos da r. sentença de fls.81/82, que foi mantida pelo v. acórdão de fls.208/209. Nos termos, desse modo, tendo o v. Acórdão observado a orientação do C.STF, não se cogita de processamento de recurso extraordinário em âmbito do Juizado da Lei n. 9.099/95, podendo e devendo o órgão jurisdicional inferior competente negar-lhe seguimento, segundo o fez o douto Presidente do Colégio Recursal. Assim, pelo meu voto, NEGA-SEPROVIMENTO AO AGRAVO. Sem condenação em encargos de sucumbência.”



    9. Transcrevo, ainda, a ementa elaborada ao julgamento do recurso inominado pela Corte reclamada:



    “Ementa – recurso inominado - cível – matéria jornalística publicada há muito anos – negativa da empresa jornalística de retirada da notícia de seu banco de dados on line – fatos que deram causa à matéria jornalística foram objeto de ação penal com desfecho favorável à autora - notícia veiculada à época dos fatos – perda de atualidade da matéria jornalística - manutenção dela no site apenas e tão somente prejudica a autora e a ninguém aproveita - retirada da matéria não configura cerceamento da liberdade da imprensa, a qual foi exercida, plenamente, nos idos de 2007, quando aconteceram os fatos noticiados – sentença mantida – recurso improvido.



    10. A seu turno, a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, restou assim justificado:



    “Vistos. 



    Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 



    Decido. 



    Cuida-se de ação com escopo de impor obrigação de fazer e reparação de danos morais sob alegação de recusa injusta da ré à supressão de reportagem de conotação negativa para a autora. 



    Em defesa, a ré levantou a ocorrência de prescrição e negou a responsabilidade que lhe pretende opor a autora sob argumento de que se limitou a narrar fatos verídicos, no exercício regular do seu direito de imprensa. 



    Assim, no contexto dos autos, de início, cumpre considerar que a prescrição arguida pela ré não se aplica ao caso concreto pois a pretensão principal da autora é aquela objeto do pedido de obrigação de fazer e a secundária, de reparação de danos, desta é decorrente, vale dizer, da alegação de recusa indevida e com potencial de gerar o dano afirmado. 



    Ao que se pode perceber, não contestou a autora a veiculação da notícia porque verídica, não se negou, mas sim, a intransigência da manutenção dela no banco de dados on line da empresa ré. 



    Pois bem, diante da veiculação ocorrida e do destino que os fatos alcançaram na esfera penal, o que restaram inequívocos nos autos, bem como ponderando que a veiculação dessa notícia a ninguém mais aproveita ou prejudica, senão a própria autora, mesmo porque, como já dito, na esfera penal foi reconhecido judicialmente que os fatos da época não tinham qualquer significância, é forçoso concluir que motivo justo não se alcança para a negativa da ré. 



    Note-se que não foi alegado qualquer impedimento técnico à pretendida supressão, de sorte que a constância de tal reportagem no banco de dados da ré, porque digitalizadas contam todas as matérias publicadas nos periódicos que edita, por si só, é alegação que não prevalece ante o afirmado constrangimento da autora pelo fato de que a manutenção indefinida dessa situação, por todos possível de ser conhecida pelo acesso propiciado por sites de busca, acaba por impor sofrimento injusto à autora. 



    Daí porque, assoma dos autos sentir favorável ao acolhimento do pedido de imposição da obrigação de fazer na medida em que não se constatou justa causa para a manutenção do link cuja supressão restituiria a autora ao status quo anterior à reportagem. 



    No mais, quanto ao dano moral, a mesma sorte não socorre a autora porque não se pode afirmar que a ré que causa os aborrecimentos e constrangimentos narrados pela autora, senão sua própria conduta passada que levaram à veiculação da notícia cuja lembrança a desgosta. 



    No caso em comento, ainda que considerada eventual responsabilidade objetiva da requerida, não restaram comprovados os elementos do fato ilícito. Daí porque, o desatendimento pela ré do pedido de supressão feito pela autora, por si só, sem descrição de outros contornos, não imprimem ao fato a lesividade preconizada pela autora. 



    Assim, a descrição dos fatos contida na petição inicial, aliada ao conjunto probatório, não amparam o acolhimento desse pedido à míngua do preenchimento dos requisitos autorizadores da reparação, notadamente, a ação ou omissão culposa da ré, tendo havido uma má avaliação das circunstâncias fáticas. É o sentir que dos autos emana. 



    Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação entre as partes para o fim de condenar a ré ao cumprimento da obrigação de supressão da reportagem objeto da demanda do seu banco de dados on line, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a 20 dias, para o caso de descumprimento, valor cuja destinação se deliberará oportunamente. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.”



    11. Extrai-se dos trechos transcritos, que o Juízo reclamado determinou a exclusão da notícia veiculada, diante do constrangimento causado à parte beneficiária da decisão reclamada, com a manutenção indefinida dessa situação, por todos possível de ser conhecida pelo acesso propiciado por sites de busca.



    A Corte reclamada reafirmou, ademais, que o excesso na liberdade de expressão decorre da perda de atualidade da matéria jornalística.



    12. Por outro lado, consoante se denota do precedente paradigmático, a passagem do tempo, enquanto elemento definidor do direito ao esquecimento, não transforma uma publicação lícita em ilícita, de modo que a exclusão de uma publicação lícita, apenas por estar desatualizada ou descontextualizada, viola o direito à liberdade de expressão.



    Malgrado seja possível, de forma excepcional, impor uma limitação à liberdade de expressão, resguardada a responsabilização por abusos ou excessos, o decurso do tempo não pode ser fundamento para a exclusão de divulgação de informação obtida de forma lícita e baseada em fatos verídicos, como na hipótese vertente.



    13. Nesse sentido, ponderado pelo Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.010.606-RG, ser cabível a restrição, em alguma medida, à liberdade de expressão, sempre que afetados outros direitos fundamentais, mas não como decorrência de um pretenso e prévio direito de ver dissociados fatos ou dados por alegada descontextualização das informações em que inseridos, por força da passagem do tempo.



    Não por outro motivo, preconiza que tanto quanto possível, portanto, deve-se priorizar: o complemento da informação, em vez de sua exclusão; a retificação de um dado, em vez de sua ocultação; o direito de resposta, em lugar da proibição ao posicionamento; o impulso ao desenvolvimento moral da sociedade, em substituição ao fomento às neblinas históricas ou sociais. Máxime em sistemas jurídicos com acanhada tradição democrática, essa ordem de precedência deve ser observada.



    14. Não desconheço que a discussão em torno do direito ao esquecimento assume nuances particularmente sensíveis no ambiente da Internet, notadamente em relação aos mecanismos de busca – o chamado direito à desindexação –, todavia, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.010.606-RG, desautorizada a imposição de restrições à liberdade de expressão e informação tão somente pela passagem do tempo, ainda que fundada na proteção da honra ou da imagem pessoa, como na espécie.



    15. Nesse compasso, a decisão reclamada ofende a compreensão desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.010.606-RG.



    16. Idêntica compreensão – no sentido de violação do entendimento firmado no RE 1.010.606-RG nas hipóteses em que a passagem do tempo for utilizada como fundamento para restrição à divulgação de informação verídica –, se extrai das seguintes decisões singulares: Rcl 50.661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021 e Rcl 45.432, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.5.2021.



    17. No mesmo sentido, recente decisão proferida pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao exame da Rcl 46.059, ainda pendente de publicação:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 786 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA LICITAMENTE PUBLICADA AO FUNDAMENTO DE PRETENSO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário determinar a retirada, nos canais de divulgação de mídia, de matéria jornalística licitamente publicadas, sob o fundamento de pretenso direito ao esquecimento, questão diretamente relacionada ao Tema 786 da Repercussão Geral



    2. Não obstante tenha considerado lícita a matéria veiculada pela parte, ora reclamante, o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, os fatos em questão não possuem mais relevância pública, pois ocorreram há quase duas décadas, não envolvem pessoas públicas e não possuem relevância histórica que extrapole a mera estatística e que a permanência da reportagem para consulta pela internet, em site da empresa jornalística, é capaz de causar transtornos contemporâneos ao beneficiário.



    3. Contudo, tal conclusão está em dissonância com o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Isso porque, conforme assentado por ocasião do julgamento do referido tema, um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão.



    4. Nessas circunstâncias, revela-se restrição à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento a manutenção do acórdão do Tribunal de origem que ordenou a retirada de matéria jornalística licitamente publicada, sob a justificativa em um direito ao esquecimento, incorrendo, em consequência, em manifesta ofensa ao decidido no Tema 786 da repercussão geral.



    5. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 46.059, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 25.02.2022 a 08.3.2022, pendente de publicação).



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para (i) cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Colégio Recursal Central da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0010569-95.2012.8.26.0016 e (ii) julgar improcedentes os pedidos deduzidos na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora